Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA NECESSÁRIA.
1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria dos crimes de descumprimento da medida protetiva e perseguição.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
3. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, há de ser confirmada a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. O consentimento da vítima não tem o condão de afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça
5. O princípio da consunção ou da absorção tem como requisito primordial o fato de a norma definidora de um fato constituir meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro, ou seja, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta.
6. Se o crime de descumprimento de medida protetiva não foi meio necessário para a prática da perseguição, não há falar em aplicação do princípio da consunção.
7. Verificado que a pena pecuniária foi fixada com critério diverso do adotado para a reprimenda corporal, necessário o reparo para preservar a proporcionalidade entre as penas.
8. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
9. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
10. Segundo a Súmula 26 desta Corte de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado
11. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 4.1 No caso, o juiz sentenciante motivou de forma satisfatória a manutenção da reprimenda cautelar, pois presentes os pressupostos dos artigos 312 do CPP.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.